Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. NÃO FINALIZADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. No caso concreto, considerando o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal teve início em 18/03/2021 e término em 18/03/2024. Tendo em vista que a r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão no dia 08/03/2024, antes do término do prazo prescricional, mostra-se cabível afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. O tempo em que o processo ficou sem tramitar por conta da sentença extintiva erroneamente proferida não pode ser computado no prazo prescricional, sob pena de se penalizar a parte com as consequências do erro judicial cometido. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso.